Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723961-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MANOEL EDUARDO SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na ação de busca e apreensão de veículo adquirido com alienação fiduciária proposta pela agravante em desfavor de MANOEL EDUARDO SILVA FEITOSA (PJe no 0717837-17.2021.8.07.0003), cujo teor transcrevo (ID 27610852), verbis: Ao credor para junta 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 96208642. 2. A petição inicial deve atender aos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2013 e ao artigo 15 da Lei 11.419/2006, mediante a qualificação completa e correta das partes. 3. Quanto ao pedido V da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que os órgãos públicos (Secretaria da Fazenda e Detran) adotem as providências que especifica. 4. Não consta na cédula de crédito bancária de ID 96208642 a descrição do bem dado em garantia (placa, chassi ou Renavam). 5. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 96209045) com motivo da devolução 'Não procurado'. 6. Em relação à representação processual, a validade do instrumento público de procuração de ID 96208635 é restrita até 13/07/2021, ou seja, muito próximo desta data. 7. No contrato de alienação fiduciária informa que o chassi do bem dado em garantia está descrito na nota fiscal, porém a referida nota não foi juntada aos autos no ajuizamento da demanda. Dessa forma, emende-se a inicial para: a). retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; b). indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; c). no que concerne ao item 3 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; d). juntar a cédula de crédito bancário com a descrição do bem dado em garantia ou nota fiscal da venda do bem; e). demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; f). regularizar a representação processual com a apresentação de instrumento de mandato com validade que possibilite a atuação dos patronos durante o processo; g). juntar a cédula de crédito com a descrição do bem dado em garantia ou nota fiscal da venda do bem. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Preparo constante no ID 27610853. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto o ato judicial acima transcrito não possui conteúdo decisório, pois se limita a determinar a juntada de contrato de adesão mencionado no contrato de alienação fiduciária em garantia. Como cediço, a simples determinação de juntada de documento e de adequação do pedido, com nítida caráter de emenda à inicial, não possui conteúdo decisório, mormente quando a documentação indicada é imprescindível para o regular processamento da ação, visto que o pacto de alienação fiduciária que instrui a ação é acessório do contrato de empréstimo/financiamento/cédula de crédito bancário o qual é objeto da execução. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 30). AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (CPC, ARTS 786 E 803, I). 1. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786). 2. O contrato de financiamento somente pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário - espécie de título executivo - quando preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei 10.931/04. 3. O art. 784, III, do CPC define como título executivo extrajudicial, "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", razão pela qual a ausência dessas assinaturas desqualifica o contrato particular como título executivo. 4. A ausência de título executivo apto a aparelhar a execução ocasiona a sua extinção. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1280307, 07133116320198070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULLUM TITULUS SINE LEGE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A execução deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme se nota do art. 783 do CPC. 2. Para que o contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária possa ser considerado título executivo extrajudicial faz-se necessário a assinatura do devedor e de duas testemunhas instrumentárias (art. 784, inciso III, do CPC), o que não se observa na espécie. 3. A inexistência de título executivo extrajudicial implica na extinção da execução, por ausência dos pressupostos indispensáveis à sua propositura, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 4. Doutrina. Daniel Amorim Assunção Neves:"O contrato, por exemplo, para ter eficácia de título executivo extrajudicial, necessita em regra da assinatura de duas testemunhas, de nada adiantando que as partes dispensem tais assinaturas e façam constar do contrato que ambas o considerem título executivo extrajudicial. O contrato, nesse caso, será apto para instruir, no máximo, a ação monitória; jamais uma execução. (Daniel Assumpção, in: Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016). 5. Apelo improvido. (Acórdão 1091080, 00315992620168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Vale acrescentar que, em consulta aos autos de origem, constata-se que o autor, ora recorrente, já procedeu a emenda à inicial. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora